Tribunal: TJDFT
Processo: 0700179-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700179-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THE PLANT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, indeferiu tutela de urgência requerida para que se suspendesse a cobrança do valor de R$ 46.481,76 (quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos), bem como para que o fornecimento de energia elétrica seja imediatamente restabelecido. A agravante alega, em síntese, que: 1) em 13/09/2022, recebeu uma cobrança da CEB no valor acima indicado, com base em suposta diferença entre o valor faturado pela concessionária de energia e o registro do medidor instalado na unidade consumidora; 2) em 03/01/2023, a agravada promoveu arbitrariamente a suspensão do fornecimento de energia elétrica; 3) trata-se de débitos pretéritos, já que a agravante vem pagando normalmente suas faturas; 4) sofreu prejuízos no valor de R$ 18.000,00 por dia; 5) “não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito”. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja determinado à CEB que restabeleça o fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa diária. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária. Como se vê dos documentos anexados (ID 42504901, pp. 20 e 21), o débito ora questionado judicialmente pela agravante foi apontado pela agravada como decorrente de fraude no medidor, pelo período de 1o/03/20 a 03/08/22, pois “foram colocados resistores nos condutores de corrente das fases A e C, deixando de registrar toda a energia consumida”. A análise de eventual fraude, no entanto, demandará dilação probatória e observância aos postulados do contraditório e ampla defesa, contexto fático que impede que a concessionária suspenda, de forma repentina, o fornecimento de energia elétrica à empresa agravante. O risco de dano irreparável é inequívoco, pois a agravante estará impedida de manter suas atividades comerciais sem o fornecimento de energia e, por outro lado, não há perigo de irreversibilidade da medida. Neste sentido: “2. Mostra-se imprescindível a dilação probatória para que se verifique a alegada falha na prestação de serviços e a exigibilidade do valor apurado, notadamente diante de vultoso valor cobrado pela concessionária ré e por se tratar de serviço público essencial destinado à manutenção das atividades comerciais da agravada, não sendo razoável esta permanecer privada do fornecimento de energia até o final da instrução processual. 3. A jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica fundamentado em suposta fraude no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária.” (Acórdão 1640316, 07182856220228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022) - grifei Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar à Neoenergia Distribuição Brasília S.A. que restabeleça o fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial agravante, em 48h, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de novo arbitramento. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada pessoalmente para que cumpra esta decisão (Súmula no 410 do STJ). Após, encaminhem-se os autos à E. Relatora, Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista